Tribunal: STF
Processo: MS 21338
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-08-13
Data de publicação: 1991-08-13

Ementa:
-  MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  CONSTITUIÇÃO   FEDERAL,   ART.
102, I, "n" - DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PROMOÇÃO AO CARGO DE  DESEMBARGADOR  -
CRITÉRIO DO MERECIMENTO - INTERESSE DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS  DO
TRIBUNAL  DE  ORIGEM  NÃO  CONFIGURADO  -  INCOMPETENCIA  DO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL  -  "WRIT"  NÃO  CONHECIDO  -   AGRAVO   REGIMENTAL
IMPROVIDO.
         - Não basta, para  efeito  de  aplicabilidade  da  norma  de
competência fixada no art. 102,  I,  "n",  da  Constituição,  a  mera
alegação  de  ocorrencia  de  interesse,  direto  ou  indireto,   dos
Magistrados que compoem o Tribunal, no  julgamento  da  causa  a  ser
submetida a sua apreciação.
         A manifestação administrativa  do  Tribunal  não  vincula  a
atuação jurisdicional  do  magistrado  que  o  integra,  de  forma  a
configurar antecipação  da  decisão  a  ser  ainda  proferida.  Dados
conjecturais, ou juizos de mera probabilidade, ou suposições,   ainda
que fundadas, de infringencia a obrigação etico-jurídica  de  isenção
pessoal  e  funcional  não  constituem,  por  si   sos,   desde   que
desacompanhados do formal reconhecimento do estado de impedimento  ou
de suspeição, situações providas  de  idoneidade  jurídico-processual
suficiente para legitimar o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal,
dessa sua especial competência originaria.